Tribunal: TJDFT
Processo: 0725544-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Vistos, etc. Pelo despacho de ID. 16351197 determinei à apelante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A que realizasse e comprovasse a juntada em dobro do preparo, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. A certidão de ID. 16712926 registra o transcurso do prazo legal sem a adoção da providência sinalizada no despacho referido. DECIDO. A ausência do preparo é causa de deserção que impede o seu conhecimento (artigo 1.007, §4o, do Código de Processo). Desta feita, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Na oportunidade, CONHEÇO do recurso de apelação da parte autora, HUDSON VIEIRA MAIA, e o recebo nos regulares efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil (CPC/15). Operada a preclusão sem manifestação, retornem os autos para o exame do mérito. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora